Tribunal: TJSP
Processo: 1029747-08.2014.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OPERAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PINHEIRINHO.
Pedido de indenização por danos materiais contra a empresa proprietária do terreno que ficou de guardiã dos objetos das famílias. Autora que não provou que seus bens foram perdidos. Simples relação do que estaria dentro do imóvel não faz prova.
Pedido de indenização por danos morais contra o

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OPERAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PINHEIRINHO.
Pedido de indenização por danos materiais contra a empresa proprietária do terreno que ficou de guardiã dos objetos das famílias. Autora que não provou que seus bens foram perdidos. Simples relação do que estaria dentro do imóvel não faz prova.
Pedido de indenização por danos morais contra o Estado sob alegação de que a operação policial foi desastrosa, desrespeitosa e com violação dos direitos humanos. Inexistência de prova. A prova carreada aos autos demonstra que a operação foi bem sucedida diante da magnitude de desocupação de 8.000 pessoas. Relatórios da OAB que indicam que os direitos foram atendidos. Ausência de elemento surpresa. Ocupantes que souberam da operação antes dela acontecer.
Pedido de indenização contra o Município em razão das condições do abrigo. O abrigo improvisado contou com pontuais problemas, mas diante da magnitude da operação também foi bem sucedido. Os ânimos dos desocupantes do terreno devem ser considerados para pesar as reclamações dos abrigos. Ausência de prova de que a autora teve seus direitos humanos violados de forma específica.
Reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. DEMAIS RECURSOS PROVIDOS.